Tribunal: STF
Processo: RHC 222356
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 770.221/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA DE TEMPO. LIMITE DE 30 DIAS ULTRAPASSADO ENTRE O SEGUNDO E TERCEIRO E ENTRE O TERCEIRO E O QUARTO ROUBO. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA DE MODO DE EXECUÇÃO. COMPARSAS NÃO IDENTIFICADOS. FALTA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] E, apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias. 3. No caso, em que pese os crimes serem da mesma espécie, não foram cometidos nas mesmas condições de tempo, na medida em que o 1º e 2º fato foram praticados em 12/3/2019, ao passo que o terceiro ocorreu em 16/1/2019. […] (AgRg no HC 696.934/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe 15/2/2022)



    2- No caso, os crimes foram praticados nas seguintes datas: 10/11/2004, 13/11/2004, 1/1/2005 e 11/2/2005 (e-STJ, fl. 11). Portanto, vê-se claramente que entre o segundo e o terceiro delito, o lapso ultrapassa 30 dias, da mesma forma que entre o terceiro e o quarto.



    3- [...] A diversidade de corréus e de vítimas, assim também o fato de que os delitos foram praticados em mais de uma comarca,impedem o reconhecimento da continuidade delitiva, obstando a unificação das penas. 3. Trata-se, na verdade, de habitualidade criminosa, ainda mais levando-se em consideração a variedade do modus operandi. 4. Habeas corpus denegado, ressalvo o entendimento contrário do Relator. (HC n. 131.820/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do Tj/sp), Sexta Turma, julgado em 20/4/2010, DJe de 10/5/2010)



    4- No caso, nos crimes praticados pelo recorrente, só há ele identificado, mas os seus comparsas são todos indefinidos. O modo de execução exige a semelhança de corréus.



    5- […] O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. […] (AgRg no HC n. 730.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)



    6- No caso, não houve unidade de desígnios, diante da impossibilidade de manter contato entre réus não identificados (diversos).



    7- Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 23).



    Neste RHC, a defesa alega, em síntese, ser 



    “[...] evidente que todas as ações praticadas pelo paciente se encaixam no instituto do crime continuado, visto que houve mais de uma ação/omissão, foram praticadas quatro crimes da mesma espécie, e as condições de tempo (no primeiro grupo os crimes foram praticados em menos de duas semanas e no segundo em menos de sessenta dias), lugar (os crimes praticados do primeiro grupo foram em Itaquaquecetuba-São Paulo e do segundo grupo em Ferraz de Vasconcelos-São Paulo), maneira de execução (roubo) e outras semelhantes estão presentes”. (págs. 4-5 do doc. eletrônico 27).



    Requer, ao final, que 



    “[...] o provimento do presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, concedendo-se a ordem liminarmente e confirmada ao final do julgamento do presente ‘writ’, determinando a cassação do r. acórdão impugnado, a fim de que seja deferido o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código penal, procedendo-se a unificação de penas, aplicando-se a pena mais grave aumentada de 1/6.” (pág. 8 do doc. eletrônico 27).



    Não foram apresentadas contrarrazões (documentos eletrônicos 42 e 43).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à pretensão de ser aplicada a continuidade delitiva ao caso, sem razão a defesa. Sobre essa questão, assim decidiu o STJ:



    “O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. 



    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão. 



    Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 75/77):



    Da continuidade delitiva 



    O Tribunal manteve o indeferimento do benefício (e-STJ, fls. 69/70):



    […]



    Para a autoridade coatora, faltaram tanto os requisitos objetivos - condições de tempo e modo de execução (porque corréus diversos) semelhantes, bem como o subjetivo - falta de unidade de desígnio.



    São requisitos do crime continuado:



    Código Penal:



    Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.



    A legislação penal adota a teoria mista (objetivo-subjetiva) para caracterização da continuidade delitiva, ou seja, exige, além dos requisitos de ordem objetiva - tempo, lugar e maneira de execução semelhantes -, a unidade de desígnios. 



    Também assim exige a jurisprudência consolidada desta Corte, como a norma penal acima, na medida em que o dispositivo mencionado prevê que os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, ou seja, deve existir uma ligação subjetiva entre eles.



    No caso, de acordo com os crimes descritos pelo Juiz primevo, entre o primeiro e o segundo (praticados em 10/11/2004 e 13/11/2004), as condições de tempo são semelhantes, porque perpetrados em menos de 30 dias, mas já entre o segundo e o terceiro, executado em 1/1/2005, há um lapso maior que 30 dias. Nesse sentido: […]



    Além disso, em todos esses delitos, os comparsas não foram identificados (forma de execução diversa), de maneira que não houve uma combinação entre os réus (unidade de desígnios).



    Nesse sentido, segundo o Juiz da primeira instância, que está mais perto dos autos, não houve aproveitamento das mesmas relações ou desfrute das ocasiões.



    Com base nesse entender: […]



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus’. 



    De acordo com a decisão primeva, os crimes foram praticados nas seguintes datas: 10/11/2004, 13/11/2004, 1/1/2005 e 11/2/2005 (e-STJ, fl. 11). Portanto, vê-se claramente que entre o segundo e o terceiro delito, o lapso ultrapassa 30 dias, da mesma forma que ente o terceiro e o quarto. 



    O próprio recorrente relata que, no primeiro grupo, os crimes foram praticados em menos de duas semanas e no segundo em menos de sessenta dias.



    Portanto, conforme decisão agravada, não há semelhança de tempo entre os delitos, uma vez que entre eles, o limite de 30 dias, exigido pela jurisprudência desta Corte, não é respeitado. 



    Também não há semelhança entre o modo de execução dos delitos, uma vez que nos crimes só há o recorrente identificado, mas os seus comparsas são todos indefinidos. O modo de execução exige a semelhança de corréus, conforme também exposto na decisão acima.



    Por último, ao contrário do que alega a defesa, tanto a jurisprudência quanto a legislação exigem a unidade de desígnios, o que não foi comprovada, diante da impossibilidade de manter combinação, contato, entre os réus não identificados (diversos).



    […]



    O próprio Magistrado singular assim julgou: não houve aproveitamento das mesmas relações ou desfrute das ocasiões.” (doc. eletrônico 24; grifos no original). 



    Essa decisão está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, rel. Min. Menezes Direito).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: RHC 85.577/RJ e HC 101.049/RS, ambos de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 99.505/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 98.647/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.743/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 94.970/RS, de minha relatoria.



     



    No mais, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Aliás, diversos são os precedentes desta Suprema Corte que convergem no mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória.



    II – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.



    III – Ordem denegada.” (HC 95.006/RJ, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. Inadmissibilidade. Execução. Crime continuado. Unificação de penas. Art. 71 do Código Penal. Exame da existência dos requisitos de tempo, lugar e maneira de execução, bem como da unidade de desígnios. Impossibilidade na via estreita do remédio constitucional. Matéria de prova. Pedido denegado. Precedentes. Habeas corpus não é a ação ou via adequada para cognição da existência dos requisitos subjetivos e objetivos da unificação de penas.” (HC 89.097/MS, rel. Min. Cezar Peluso).



    “CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. OBJEÇÕES. 1. Hipótese que prescinde da discussão sobre a prevalência de uma ou outra das teorias, já que as instâncias ordinárias, examinando os fatos, reconheceram a inexistência de dados objetivos e ausência da unidade de desígnio (dado subjetivo), reexame inadmissível no âmbito do writ. 2. HC indeferido.” (HC 86.892/SP, rel. Min. Ellen Gracie).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator